Tribunal: TJES
Processo: 0002785-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002785-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JURETH MORAES CUNHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. A autora sustentava a nulidade de contrato de unificação de dívidas, alegando que sua intenção era apenas quitar contrato anterior com valores oriundos de portabilidade da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da ata notarial e da validade do contrato bancário celebrado via aplicativo; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir fundamentos do acórdão recorrido, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da ata notarial foi expressamente realizada no acórdão embargado, que examinou o conteúdo do áudio transcrito e reconheceu a autorização da consumidora, inexistindo omissão relevante.

A alegação de contradição entre o valor portado e o saldo devedor foi afastada, pois o colegiado considerou as transferências como amortizações parciais e assentou a validade do novo contrato com base na autorização expressa da parte autora.

Não há contradição interna entre premissas e conclusão no acórdão, sendo inaplicável o art. 1.022 do CPC à hipótese, já que a divergência diz respeito à interpretação da prova, e não a falhas lógicas na fundamentação.

O voto condutor enfrentou adequadamente o cerne da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos, conforme jurisprudência consolidada.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão colegiada, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise do conteúdo da ata notarial e da autorização do contrato bancário celebrado via aplicativo não configura omissão quando devidamente contextualizada no acórdão.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna e lógica entre premissas e conclusão, não se caracterizando pela mera discordância da parte com a interpretação da prova.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revaloração da prova, sendo inadequada para manifestar inconformismo.

É suficiente o enfrentamento das questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não sendo exigido que o julgador rebata todos os argumentos das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JURETH MORAES CUNHA
(evento nº 16792101) contra o v. acórdão lançado por esta colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 16013081), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais. Na origem, a embargante ajuizou “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais” em desfavor do banco, objetivando a nulidade de contrato de mútuo (unificação de dívidas) e a quitação de contrato anterior mediante portabilidade de valores oriundos da Caixa Econômica Federal.

Em suas razões recursais (evento nº 16792101), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão padece de omissão ao não analisar o conteúdo integral da ata notarial, a qual revelaria que a real intenção da consumidora era a quitação do empréstimo anterior e não a unificação de dívidas que resultou em saldo devedor superior;
(ii)
houve vício de consentimento na autorização realizada via aplicativo, uma vez que as promessas da preposta da instituição financeira indicavam redução de encargos que não se concretizaram na forma esperada;
(iii)
o julgado foi contraditório ao afirmar que os valores portados eram insuficientes para a quitação integral do débito, quando a própria ata notarial indicaria o reconhecimento bancário de saldo devedor compatível com os montantes transferidos; e que
(iv)
os embargos visam o prequestionamento explícito das matérias para fins de acesso às instâncias superiores.

No tocante à alegada omissão sobre a ata notarial, observa-se que o provimento judicial não ignorou o referido documento. Ao revés, este Colegiado procedeu ao exame do áudio nela transcrito, reconheceu os pagamentos efetuados e contextualizou as tratativas. O julgamento interpretou a operação como plenamente autorizada pela consumidora. Sob a égide do Direito Processual Civil, um argumento não é omisso se pode ser inferido do todo do julgado, sendo que a mera interpretação diversa da prova não configura vício.

Quanto à suposta contradição nos valores, a embargante sustenta que a soma dos montantes transferidos seria suficiente para a quitação, opondo-se à conclusão de insuficiência adotada no voto. Todavia, inexiste vício de fundamentação. O acórdão tratou as transferências como amortizações parciais e, fundamentalmente, assentou que a validade do novo contrato decorre da autorização expressa da autora. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, entre premissas e conclusão logicamente inconciliáveis, o que não ocorre na espécie, onde a linha decisória é coerente e inteligível.

Por fim, quanto ao enfrentamento dos argumentos, o voto condutor exauriu o cerne da lide ao tratar da validade dos contratos e da ausência de vício de consentimento. É cediço que o magistrado não está compelido a rebater, um a um, todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução do mérito.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.